Tribunal: TJDFT
Processo: 0701572-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701572-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: MADSEN CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - EPP, SANDRO MADSEN, ROBSON PIERRE DOS REIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700782-34.2018.8.07.0011, movido contra Madsen Clínica Odontológica Ltda. – EPP, Sandro Madsen e Robson Pierre dos Reis, ora agravados, indeferiu o seu pedido de penhora no rosto dos autos n. 0715777- 48.2019.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 42858516). Recurso recebido sem efeito suspensivo, nos termos da decisão de ID 42900827. Contrarrazões da agravada Madsen Clínica Odontológica Ltda. – EPP ao ID 43725398. Na sequência, a agravante apresentou a petição de ID 44196092, em que requer a desistência do presente recurso, “eis que as partes transigiram em acordo extrajudicial, tendo-se a quitação integral do débito”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 8 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;